Tribunal: TJPA
Processo: 0039004-02.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0039004-02.2015.8.14.0051

APELANTE: PEDRO EVANDRO ALMEIDA PEREIRA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais, uníssonos, evidenciam a autoria delitiva do acusado. A materialidade restou igualmente comprovada pelo laudo toxicológico que atesta se tratar 25,8g da substância conhecida por cocaína e 25,536g da substância denominada maconha, além de que não há subsídios que demonstrem que o acusado estava com o entorpecente para o consumo.

REFORMA DA PENA BASE – ANÁLISE GENERICA – APLICAÇAO DO ART. 33, § 4 º DA LEI DE DROGAS – PARCIAL PROVIMENTO. 2. O magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e consequências e ainda considerando o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixou pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. De fato, a culpabilidade, motivos e consequências devem ser considerados inerentes ao tipo, ante a ausência de uma reprovabilidade maior que extrapole o tipo penal, por outro lado, considerando o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, readéquo a pena, não no mínimo legal, mas para 6 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento de pena. Quanto a benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, consoante Certidão de Antecedentes Criminais, não se trata de agente primário e com bons antecedentes, além de que, pelas circunstâncias do caso, há dedicação para atividades criminosas, portanto inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PEDRO EVANDRO ALMEIDA PEREIRA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 26.08.2015 o acusado foi avistado, sentado e uma cadeira na calçada do estabelecimento comercial denominado Barato todo Dia em atitude suspeita, motivo pelo qual foi abordado, sendo preso em flagrante por estar portando, dentro de uma caixa de sapato, 25,8g da substância conhecida por cocaína e 25,536g da substância denominada maconha.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Pedro Evandro Almeida Pereira a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando pela desclassificação do delito para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas) e, alternativamente a reforma da pena base, por ter sido analisada de forma genérica, e aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, a materialidade restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de 25,8g (vinte e cinco gramas e oitocentos miligramas) de cocaína e 25,53g (vinte e cinco gramas e cinquenta e três miligramas) de maconha.

Quanto a autoria, os elementos de prova, notadamente, depoimentos testemunhais de policiais militares, que participarem das diligencias em que o acusado foi flagrado, declararam que avistaram o acusado em frente a um estabelecimento comercial e que acharam estranha a atitudes desse, uma vez que fazia movimentos corporais no sentido de esconder seu rosto, e que após a abordagem, foi encontrado, na sua posse, vultosa quantidade de drogas.

A testemunha Raimundo Serrão de Almeida, policial militar, ainda mencionou que é vizinho do acusado e já tinha conhecimento do envolvimento desse com droga e que ele sempre fica no ponto onde foi abordado.

Assim sendo, os elementos de prova demonstram que o acusado preencheu um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas “trazer consigo”, além de que diante da quantidade de droga apreendida e forma de acondicionamento, evidenciam a prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para uso próprio, ante a ausência de subsídios que demonstrem que o acusado estava com o entorpecente para o consumo.

Na dosimetria de pena, observa-se que o magistrado sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e consequências e ainda considerando o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixou pena base em 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. De fato, a culpabilidade, motivos e consequências devem ser considerados inerentes ao tipo, ante a ausência de uma reprovabilidade maior que extrapole o tipo penal, por outro lado, considerando o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, readéquo a pena base, não no mínimo legal, mas para 6 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de aumento de pena. Quanto a benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, sabe-se que se faz necessário que o agente preencha, cumulativamente, os requisitos exigidos de
primariedade, bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa
, neste caso, consoante Certidão de Antecedentes Criminais, não se trata de agente primário e com bons antecedentes, além de que, pelas circunstancias do caso, há dedicação para atividades criminosas, portanto inviável a aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena base nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 04/04/2022